Tribunal: TJBA
Processo: 8054269-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 8054269-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Processo de 1º Grau: 0526808-06.2019.8.05.0001 e 8131904-18.2025.8.05.0001 Vara de Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Impetrante: Gildo Lopes Porto Junior e Natalia Baptista de Oliveira Paciente: Leandro Marcos Barreto Costa Advogado(a): Gildo Lopes Porto Junior (OAB/BA 21.351) e Natalia Baptista de Oliveira (OAB/BA 61.090) Impetrado: Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º-A, I, E ART. 121, § 2º, I, IV E VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). FATOS SUPERVENIENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no artigo 157, §2º; artigo 288, parágrafo único, e no artigo 121, §2º, I, IV e VII, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar os predicativos pessoais favoráveis do Paciente e (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. A superveniência de Decisão de Pronúncia que exclui o crime doloso contra a vida da imputação feita ao Paciente, mantendo apenas o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), constitui fato novo relevante que altera o panorama fático-jurídico originário do habeas corpus. 4. A modificação na capitulação penal impacta a avaliação da proporcionalidade e adequação da medida cautelar, inclusive frente ao período de segregação já cumprido. 5. A análise da necessidade e adequação da prisão preventiva, sob a égide da nova tipificação processual e após a reavaliação dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser realizada em Primeiro Grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 7. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, determinando-se a reavaliação da custódia cautelar pelo Juízo de Primeiro Grau. Tese de julgamento: 1. Ocorre a perda do objeto, por superveniência de fato novo, quando a Decisão de Pronúncia promove alteração substancial na tipificação penal que serviu de base para a custódia cautelar, impondo a reavaliação da medida pelo Juízo de Origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 157, § 2º-A, I. CP, art. 69. CPP, art. 282, § 6º. CPP, art. 312. CPP, art. 313, I. CPP, art. 319. CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 802.642/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8054269-61.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente LEANDRO MARCOS BARRETO COSTA e, como Autoridade Coatora, o JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do mandamus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator